Tribunal: STF
Processo: HC 72554
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-23
Data de publicação: 1995-05-23

Ementa:
E  M E  N T  A: HABEAS  CORPUS -  INVESTIGADOR DE  POLICIA -
REGIME  DE PRISÃO  ESPECIAL - LEI  N. 5.350/67  - INEXISTÊNCIA DE ATO
IMPUTAVEL A TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU - WRIT NÃO CONHECIDO.
         A  ausência de demonstração,  pelo impetrante, da pratica de
qualquer  ato concreto imputavel  a Tribunal judiciario, de que tenha
resultado  situação configuradora  de lesão  efetiva ou  potencial ao
status  libertatis do paciente,  torna insuscetivel de conhecimento a
ação  penal  de habeas  corpus  ajuizada perante  o  Supremo Tribunal
Federal.